Tribunal: TJBA
Processo: 0304495-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304495-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Luan Silva Gomes

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO (ARTIGO
157, §2,
I e
II, DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE A DENÚNCIA
absolvendo O
S
R
ÉUS
, por ausência de prova.

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS DENUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 157,
§2º,
i E
II,
DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.

- Fundamentação da
s
entença que se afastou das provas dos autos quando da absolvição do
Apelados
.

Vale ressaltar as palavras das vítimas, as quais
descreveram todo o
inter criminis
de forma segura.

- Conjunto probatório que não deixa dúvida da autoria e materialidade delitiva imputada aos Apelados.

-
T
estemunhas ouvidas em juízo
foram firmes em apontar os Apela
dos
como autores do delito em apreço.

-
R
éus presos em flagrante na posse dos bens subtraídos
da vítima.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
condenando os Apelados pelo crime previsto
no art. 157, § 2º,
I e
II do Código Penal.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

0304495-45
.201
3
.8.05.0
001
, da 13ª Vara Crime da Comarca de Salvador – Bahia, sendo Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelado o

LUAN SILVA GOMES e ROGÉRIO GOMES BITTENCOURT.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, DANDO
-LHE
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para modificar a sentença ora combatida,
condenando LUAN SILVA GOMES e ROGÉRIO GOMES BITTENCOURT
como incursos no art. 157, § 2º,
I e
II do Código Penal
,
a uma pena, cada um, de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de Reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa.

E
o fazem pelas razões a seguir: